Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705377-45.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME DIOGO DAMASO TEIXEIRA, SARAH EMILLY OLIVEIRA MOURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Após verificar, pessoalmente, a disponibilidade da mídia acostada aos autos, concedo ao apelante o prazo de setenta e duas horas para a apresentação de suas razões recursais. Brasília-DF, 14 de outubro de 2020 17:13:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator